Tribunal: TJDFT
Processo: 0700742-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700742-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA DE SOUZA LUZ AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Amanda de Souza Luz em face da r. decisão (ID 31963873, pág. 120/21) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais movida em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional S/A, indeferiu a tutela de urgência cujo objeto é a autorização e custeio da mamoplastia com uso de prótese de silicone, complementar à cirurgia bariátrica realizada em 2018. Alega a Agravante, em resumo, que, em razão da cirurgia bariátrica a que se submeteu, emagreceu 45 (quarenta e cinco) quilos, o que lhe acarretou flacidez de abdômen e hipertrofia e ptose mamária, que dificultam sua higiene pessoal e possibilitam a ocorrência de dermatite fúngica de repetição. Aduz que, a despeito da inexistência de menção à urgência, a realização dos aludidos procedimentos é premente para a melhora da sua qualidade de vida, pois apresenta deformação corporal, com comprometimento da prática de atividades diárias corriqueiras. Requer a antecipação da tutela recursal com vistas ao deferimento da medida negada em primeira instância. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora reconheça, a priori, a plausibilidade do direito, uma vez que é assente o entendimento jurisprudencial[1] no sentido de que, havendo indicação médica, a cirurgia reparadora pós-bariátrica é de cobertura obrigatória, não há como desprezar o fato de que o c. Superior Tribunal de Justiça afetou ao procedimento dos recursos repetitivos a matéria relativa à obrigatoriedade do custeio, pelos planos de saúde, de cirurgias pós-bariátricas (Tema 1069). Confira-se: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1870834/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)(Grifou-se). Destaque-se que a suspensão dos feitos que tratem da matéria não abarca a análise das tutelas provisórias de urgência, quando presentes os requisitos legais. No caso sob análise, em que pese haver laudo médico que atesta a necessidade dos procedimentos (ID 31963873, pág. 108-109), afigura-se correta a conclusão a que chegou o d. Juízo de origem, no sentido de que não está caracterizada a urgência. Desse modo, conquanto haja jurisprudência alinhada ao interesse da Autora/Agravante em ter o procedimento reparador custeado pelo plano de saúde, a falta de comprovação da urgência ou emergência impede a concessão da liminar. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Após, suspenda-se este feito até o julgamento do Tema 1069 pelo c. STJ. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] A título de exemplo, cito os Acórdãos no 1224307 e 1211814, ambos julgados por esta 8a Turma Cível do TJDFT.